Tribunal: TCU
Processo: 005.723/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por meio de termo de compromisso que teve como objeto a construção de 01 (uma) Escola de Educação Infantil, Modelo Proinfância, Tipo B, localizada na Travessa da Nação, Centro - BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), contra o Sr. João Batista de Santana, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos no âmbito do Termo de Compromisso 5116/2013, cujo objeto era a construção de uma unidade de educação infantil; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. João Batista de Santana, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. João Batista de Santana, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/10/2013 403.221,75 16/5/2014 403.221,75 9.3. aplicar Sr. João Batista de Santana a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), seu recolhimento ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo pagamento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. enviar cópia desta deliberação, acompanhada do relatório e voto que a fundamentam, à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. informar o teor do presente acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis.